Tribunal: TJSP
Processo: 1004960-37.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Composição amigável pelas partes. Sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Apelo do autor. Pedido de suspensão do processo de conhecimento. Impossibilidade, diante da necessidade de homologação do acordo, para que surta os seus efeitos na esfera judicial. Sentença homologatória de autocomposição que

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Composição amigável pelas partes. Sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Apelo do autor. Pedido de suspensão do processo de conhecimento. Impossibilidade, diante da necessidade de homologação do acordo, para que surta os seus efeitos na esfera judicial. Sentença homologatória de autocomposição que constitui título executivo judicial (art. 515, II e III, do CPC). Possibilidade de execução do acordo nos próprios autos, perante o r. Juízo sentenciante, em caso de inadimplemento do devedor. Desnecessidade de se declarar a suspensão do processo executivo. Condição suspensiva decorrente dos próprios termos do acordo homologado, que previu o pagamento do saldo devedor em parcelas. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004960-37.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelada ZOE CARVALHO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-37.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 17828 - 2/4
Apelação Cível no 1004960-37.2019.8.26.0609
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Zoe Carvalho de Souza
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 17828
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Composição amigável
pelas partes. Sentença de extinção com julgamento do mérito, nos termos
do art. 487, III, do CPC. Apelo do autor. Pedido de suspensão do processo
de conhecimento. Impossibilidade, diante da necessidade de homologação
do acordo, para que surta os seus efeitos na esfera judicial. Sentença
homologatória de autocomposição que constitui título executivo judicial
(art. 515, II e III, do CPC). Possibilidade de execução do acordo nos
próprios autos, perante o r. Juízo sentenciante, em caso de inadimplemento
do devedor. Desnecessidade de se declarar a suspensão do processo
executivo. Condição suspensiva decorrente dos próprios termos do acordo
homologado, que previu o pagamento do saldo devedor em parcelas.
Sentença mantida. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco
S/A, em razão da r. sentença (fls. 80) que homologou o acordo celebrado entre
as partes a fls. 45/48, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em
consequência, julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos
do artigo 487, III, alínea 'b', do CPC. Não houve fixação de honorários
advocatícios.
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que: era o
caso de suspensão da ação, e não de extinção; o acordo foi celebrado para
pagamento de forma parcelada, sendo o caso de suspensão da ação até o seu
integral cumprimento, por existir o risco de eventual inadimplemento por parte
do devedor (fls. 84/89).
Sem contrarrazões, porquanto o réu não constituiu advogado nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-37.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 17828 - 3/4
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
Anteriormente à apreciação do pedido de liminar, foi noticiada a
composição amigável entre as partes, com requerimento de homologação do
acordo e de suspensão do processo, nos termos do artigo 313, II, do CPC (fls.
45/48 e 77/79).
Sobreveio então a r. sentença recorrida, a qual homologou o
acordo e extinguiu o processo de conhecimento, com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, inciso, III, alínea 'b', do CPC.
No referido acordo, firmado em termos e sem nulidades
levantadas, ficou prevista nova forma de pagamento do saldo devedor, de forma
parcelada.
A extinção do processo de conhecimento nos termos da r.
sentença decorre da necessidade de homologação do acordo, pleiteada pela parte
em juízo, para que surta seus efeitos na esfera judicial.
Em reforço, o artigo 515, II e III, do CPC, preceitua que a decisão
homologatória de autocomposição de qualquer natureza constitui título
executivo judicial.
Portanto, em caso de descumprimento do acordo, o credor poderá
executá-lo nos mesmos autos, perante o r. Juízo sentenciante.
Dessa maneira, a condição suspensiva do processo executivo
decorre da previsão de pagamento do saldo devedor em parcelas, não havendo a
necessidade de ser declarada, bastando para tanto a homologação dos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-37.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 17828 - 4/4
acordados.
Destarte, é o caso de manter a r. sentença, que extinguiu o
processo de conhecimento nos termos do artigo 487, inciso, III, alínea 'b', do
CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator